Tribunal: TJDFT
Processo: 0727519-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727519-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDOMIRO FERREIRA BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto VALDOMIRO FERREIRA BORGES (agravante) contra decisões proferidas pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0720680-58.2021.8.07.0001 (iniciado em face de BANCO DO BRASIL S.A), com o seguinte teor: “Decisão de referência ID 127419152. O executado comprovou o pagamento do débito na ID129880335 e requereu que o levantamento fique condicionado à prestação de caução. A parte exequente se manifestou na ID 130847902 requerendo o levantamento do valor, com a dispensa da caução. Decido. Em relação à questão da caução, como requisito para o levantamento de valores, o caso se amolda à hipótese do art. 521, inciso III, do CPC, in verbis: A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: III – pender o agravo do art. 1.042; Dispõe os art. 1.042 do CPC: Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Contudo, a dispensa da caução é uma faculdade, não uma obrigação do juiz. Sua inexigibilidade ‘está atrelada à possibilidade de o exequente, após levantar a quantia depositada nos autos, ser capaz de reparar os danos que o executado venha a sofrer se a sentença for reformada (artigo 520, I, CPC), o que deve ser apurado com acuidade no caso concreto’ (Acórdão TJDFT 1260408, 5a Turma Cível). No caso dos autos, o exequente é comerciante. A quantia cujo levantamento o exequente pretende é de elevado valor, mais de R$ 800.000,00. No Acórdão TJDFT 1259290, 8a Turma Cível, entendeu-se que R$60.000,00 já seria quantia elevada. E não há indicativos de que o exequente será capaz de reparar os danos, em caso de futura reforma da sentença. A prudência requer, portanto, a exigência de caução. Assim, concedo ao exequente o prazo de 15 dias para indicar bens que possam permitir a caução” (ID 131869353 – origem) - grifei Nas razões (ID 38423336), afirma o agravante que “Homologados os cálculos periciais (id 118421167), o réu interpôs agravo de instrumento referente tão somente em relação aos honorários advocatícios (id 121167331) e o autor deu início à fase de cumprimento de sentença, sem a parcela referente aos honorários, objeto do agravo (id 124159599), indicando como valor do cumprimento a quantia de R$ 845.137,30, o qual foi depositado para fins depositado para fins de pagamento pela parte ré (id 129880330). O depósito para fins de pagamento tem outros efeitos além de obstar a incidência de multa, com ele, o réu reconhece o valor como devido, tornando-o incontroverso. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que não é necessário caução para o levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória. ( ) cumpre-se anotar que o processo tramita há mais de duas décadas. Vale-se dizer que está em jogo a própria efetividade da jurisdição, sendo motivo relevante para autorização do levantamento dos valores tidos como incontroversos” (ID 38423336, pp. 3 a 5) - grifei Ao final, requer: “( ) o deferimento liminar da tutela antecipada, nos termos do art. 1.019, I do CPC, e no mérito, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada a fim de determinar ao d. Juízo de origem que expeça o alvará de levantamento da quantia depositada em favor do credor, sem a necessidade de oferecimento de caução idônea” (ID 38423336, p. 5) – grifei. Preparo recolhido (ID 38423341). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (decisão em cumprimento de sentença, ID 131869353 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento da antecipação de tutela vindicada. Como relatado, pretende o exequente/agravante VALDOMIRO FERREIRA BORGES o levantamento de valor depositado pelo executado/agravado BANCO DO BRASIL S.A em cumprimento provisório de sentença, alegando, em suma, que cumpridos os requisitos para a dispensa de caução prevista no art. 521 do Código de Processo Civil. Em que pese a argumentação lançada, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. A provisoriedade de cumprimento de sentença é caracterizada por pendência de julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Banco do Brasil S/A perante o Supremo Tribunal Federal (agravo em recurso extraordinário - petição n.00710237/2021 – e agravo interno – petição n. 00710274/2021), pronunciamento que pode repercutir no desfecho da lide, alterando conclusão relativa a índice de correção monetária aplicável a cédulas de crédito rural, objeto da sentença coletiva, cujo cumprimento os agravantes buscam. Há, ao menos em tese, possibilidade de modificação do débito exequendo. Nesse contexto, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos” (art. 520, IV, CPC). As hipóteses de dispensa da caução em cumprimento provisório de sentença estão previstas no art. 521, I a IV do CPC: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Embora, em tese, até se possa perceber hipóteses de dispensa de caução pelos incisos do art. 521 (III e IV), cuida-se de aplicabilidade do parágrafo único, que preconiza exigência de caução “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”, como bem definido na decisão agravada. Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “Todo caso no qual a efetivação da execução possa causar dano de difícil ou incerta reparação deverá exigir a caução, independentemente de se enquadrar ou não nas hipóteses dos incisos do CPC 521 caput” (Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 5a edição - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, p.1298). Demais disso, caso em que se pretende a liberação de R$ 873.830,44, atualizados (ID 129880331 – origem), valor expressivo que representa elevado risco de incerta reparação se a sentença proferida no processo de origem (ACP 94.0008514-1, atual no CNJ 0008465-28.1994.4.01.3400) vier a ser modificada. Por oportuno, julgado desta Turma sobre o tema: “( ) 3 - Conquanto a natureza alimentar do crédito (honorários advocatícios) e a pendência do agravo do art. 1.042 do CPC autorizem, nos termos do art. 521, incisos I e III, do Código de Ritos, o levantamento da importância sem a oferta da caução exigida no art. 520, IV, do mesmo Códex, tal dispensa não é automática nem obrigatória, dependendo das peculiaridades de cada caso concreto, conforme análise a ser realizada pelo Magistrado. Nesse sentido, além de o caput do art. 521 ser expresso quanto à possibilidade (e não obrigatoriedade) de dispensa de caução (‘poderá’), o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que, mesmo nas hipóteses de crédito de natureza alimentar, tal exigência de garantia será mantida quando a dispensa ensejar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4 - No caso era em exame, a questão debatida no recurso pendente de julgamento no STJ (AREsp no 1741775/DF) diz respeito aos próprios honorários advocatícios em execução provisória, havendo, ao menos em tese, a possibilidade de modificação da referida verba (e, portanto, do valor do débito exequendo), atualmente orçada em importância superior a R$ 100.000,00. Desse modo, existindo, ainda que remota, a possibilidade de modificação do débito exequendo, que atinge importância de razoável expressão, não se mostra prudente permitir o levantamento da quantia depositada sem a oferta de caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, mesmo que se esteja diante de verba de natureza alimentar. ( )” (Acórdão 1358997, 07112326420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). O risco de dano é inverso: sem a prestação de garantia, o levantamento de patrimônio de grande monta poderá ser medida irreversível. Importa destacar que o depósito efetivado pelo devedor no cumprimento provisório (art. 520, § 3o do CPC) não significa sua aquiescência com o valor cobrado pelo exequente e não pode receber o mesmo tratamento do depósito efetivado para pagamento voluntário do débito no cumprimento definitivo da sentença (o depósito significa pagamento de parcela incontroversa), ainda que tenha o efeito de afastar a aplicação da multa prevista no art. 523, caput e § 1o do CPC, não dispensando, em regra, a prestação de caução para o levantamento nos termos art. 520, IV do CPC. No sentido: “CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE APURAÇÃO E COBRANÇA DE FRUTOS DE LEGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXECUTADO PROVISORIAMENTE, A FIM DE IMPEDIR INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE PASSOU A ADMITIR A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO. MULTA E HONORÁRIOS QUE NÃO SERÃO DEVIDOS APENAS SE O EXECUTADO EFETUAR O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR SEM DISCUTIR O DÉBITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MULTA E HONORÁRIOS QUE SOMENTE NÃO SERÃO DEVIDOS SE HOUVER O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR. ( ) 3- Contrariando a jurisprudência que se firmou na vigência do CPC/73, a nova legislação processual civil passou a prever, expressamente, que a multa e os honorários advocatícios, previstos para a hipótese de descumprimento da decisão definitiva que condena ao pagamento de obrigação de quantia certa, também serão devidos na hipótese de cumprimento provisório. 4- Diante da aparente contradição entre as regras do art. 520, § 2o e 3o, do CPC/15, é correto afirmar que, em se tratando de cumprimento definitivo da decisão, a multa será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedente. 5- Entretanto, se se tratar de cumprimento provisório da decisão, a multa e os honorários advocatícios não serão devidos se houver o simples depósito judicial do valor (que não se confunde com o pagamento voluntário da condenação), de modo a compatibilizar a referida regra com a preservação do interesse recursal do executado que impugnou a decisão exequenda. 6- O depósito judicial do valor previsto no art. 520, § 3o, do CPC/15, tem por finalidade isentar o executado da multa e dos honorários advocatícios, funciona como uma espécie de garantia de que não haverá a prática de atos de invasão patrimonial na fase provisória da execução e poderá ser levantado, como regra, mediante prestação de caução suficiente e idônea. ( )(STJ - REsp: 1942671 SP 2020/0157074-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021). Ante o exposto, não antevista a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano grave e de difícil reparação (art. 995, parágrafo único do CPC), ou mesmo de risco ao resultado útil do processo que justifique a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso nos termos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora